Tribunal: STF
Processo: HC 85704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO APÓS
PRÁTICAS DELITUOSAS. A periculosidade do agente respalda a prisão
preventiva, no que visa, no caso, à ordem pública e à ordem
econômica. Óptica robustecida ante a sucessividade de crimes de
roubo e furto de caminhões e cargas e extorsões mediante seqüestro,
com a impossibilidade de localização do acusado